Tribunal: TJES
Processo: 0000618-44.2023.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000618-44.2023.8.08.0032

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADILSON VENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AFASTAMENTO DA PENA ACESSÓRIA DE SUSPENSÃO DA CNH. PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. O preceito secundário do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro estabelece que a pena para o referido crime será de “detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor”. Assim, a suspensão do direito de dirigir é penalidade trazida no preceito secundário do art. 306 do CTB, cuja imposição é cumulativa às penas de detenção e de multa, não sendo cabível, portanto, o seu afastamento, como pretendido pela defesa.

2. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0000618-44.2023.8.08.0032
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ADILSON VENTO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, JORGE ANTONIO MACHADO DUTRA
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: PAULO ROBERTO BOGACKI MARROCOS - RJ60837 (AC)

VOTO

Trata-se de
recurso de apelação criminal
, interposto por
ADILSON VENTO
,
contra sentença (Id. 9105928) proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara de Mimoso do Sul-ES, que julgou procedente a denúncia, o condenando pelo crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor (art. 302, da Lei nº 9.503/97), às penas de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de detenção, em regime aberto, e suspensão da CNH, pelo mesmo período.

Em suas razões, a defesa requer
a

extinção da pena acessória, de suspensão da C
arteira
N
acional de
H
abilitação
(CNH)

(Id. 9106339).

Q
uanto ao
s
fato
s
,
narra a denúncia que, na tarde de 14/12/2016, na BR 101, Km 436, Mimoso do Sul/ES,
ADILSON VENTO,
conduzindo seu veículo Honda Civic, de forma imprudente em alta velocidade, na pista molhada em razão de chuva, perdeu o controle e invadiu a contramão, colidindo no veículo conduzido pela vítima Jorge Antônio Machado Dutra, acompanhado de sua esposa Marlene Carvalho Dutra.

Apurou-se que, em razão do acidente, as duas vítimas ficaram gravemente feridas, sendo socorridas e encaminhadas para Santa Casa da Misericórdia em Cachoeiro de Itapemirim, onde Marlene ficou internada por 52 (cinquenta e dois dias) no CTI, e Jorge veio a óbito na data de 17/03/2017 (fls. 21).

A defesa não questiona a materialidade e autoria, do crime de homicídio culposo, na direção de veículo automotor (art. 302, da Lei nº 9.503/97), e pretende, tão somente, o afastamento da pena de suspensão da CNH, ao argumento de que o documento é imprescindível ao seu trabalho de vendedor, que exerce para complementar a renda proveniente de sua aposentadoria.

Sustenta mais que necessita da habilitação para prestar auxílio à sua esposa que, em razão de doença, tem consultas médicas e exames em sua rotina.

Nesse cenário, inobstante as justificativas apresentadas pela defesa, sem contudo juntar provas, cumpre consignar que o preceito secundário do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro estabelece que a pena para o referido crime será de “detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor”.

Assim, a suspensão do direito de dirigir é penalidade trazida no preceito secundário do art. 306 do CTB, cuja imposição é cumulativa às penas de detenção e de multa, não sendo cabível, portanto, o seu afastamento, como pretendido pela defesa.

Foi justamente nesse sentido que se manifestou este e. Tribunal de Justiça:

“(...) APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE LAUDO PERICIAL DA DINÂMICA DO ACIDENTE. PRESCINDIBILIDADE DA PROVA TÉCNICA. MATERIALIDADE COMPROVADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E CONTUNDENTE. AUSÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. DEMONSTRAÇÃO DA IMPRUDÊNCIA DO APELANTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DECOTE DA PENA DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. INVIABILIDADE. DECOTE OU REDUÇÃO DA PENA DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. A ausência de laudo pericial da dinâmica do acidente não implica a inexistência de comprovação da materialidade delitiva, haja vista que a prova técnica pode ser suprida por outros meios de prova, a teor do artigo 167 do CPP. Em se tratando de homicídio culposo decorrente de acidente de trânsito, uma vez constantes nos autos elementos capazes de comprovar a imprudência do acusado e que permitam a formação de um juízo de convicção seguro, mostra-se inviável a absolvição. O Direito Penal não admite a compensação de culpas, motivo pelo qual não há falar em absolvição da acusada devido ao comportamento da vítima. Considerando que a suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor deve ser aplicada de forma cumulativa com a pena privativa de liberdade por imposição legal prevista no preceito secundário do art. 302 do CTB, não há como extirpar essa penalidade. Não deve ser reduzido o tempo de suspensão do direito de dirigir que se mostrar proporcional ao quantum da pena privativa de liberdade. Recurso desprovido. (TJES; APCr 0001010-46.2013.8.08.0060; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Rogério Rodrigues de Almeida; Julg. 20/07/2022; DJES 01/08/2022)

Desta forma, incabível a pretensão da defesa de que seja afastada a pena de suspensão do direito de dirigir.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 9546768),
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do relator.